Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTIMAÇÃO POR TELEFONE POR OFICIAL DE JUSTIÇA. TELEFONE DE TERCEIRO. NÃO CONFIRMAÇÃO PELO RÉU DO RECEBIMENTO DA INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP. PREJUÍZO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. De acordo com o art. 563 do CPP, só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo.

2. A ausência de intimação do réu para comparecer à audiência de instrução e julgamento gera nulidade absoluta por violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3. No caso, não restando comprovada a propriedade da linha de WhatsApp pela qual supostamente foi intimado o réu para a audiência, deve ser declarada a nulidade, bem como dos atos processuais subsequentes.

4. Embargos Infringentes conhecidos e providos.